Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714761-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRTES PRUDENTE DE FONTES D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a ordem de rejulgamento, conforme Tema 1234/STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator